Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDISPONIBILIDADES AVERBADAS NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade de bens decretada na Justiça do Trabalho não impede constrições de ordem judicial.
II. A indisponibilidade visa prevenir a alienação do bem pelo proprietário e assegurar sua posterior constrição, não impedindo a sua penhora por ordem de outro juízo.
III. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Não é possível, a partir da simples multiplicidade de constrições, divisar previamente a insubsistência da penhora à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Código de Processo Civil.
V. Segundo os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do produto obtido com a expropriação.
VI. Agravo de Instrumento provido.